Tribunal: CARF
Processo: 12045.000010/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12045.000010/2008-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.354 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
UTC ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1995 a 31/03/1996
RECURSO SEM OBJETO. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO.
A falta de objeto decorrente da extinção do crédito tributário pelo pagamento
acarreta o não conhecimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de Pedido de Revisão Administrativa do Acórdão 04/00832/2002,
proferido no julgamento da NFLD no 35.320.285-1, lavrada contra a PRETÓLEO BRASILEIRO
S/A (PETROBRÁS); o pedido é formulado pela UTC ENGENHARIA S.A. (ULTRATEC).
Extrai-se dos autos que a Petrobrás contratou a Ultratec para execução de obra
construção (execução, sob o regime de empreitada por preços unitários, de serviços de
construção civil e montagem industrial de tubulação, eletricidade e instrumentação na REGAP).
Em procedimento de fiscalização junto à Petrobrás, foi efetuado o lançamento de débitos por
meio da NFLD no 35.320.285-1, relativos às competência 05/1995 a 03/1996, no bojo do
contrato de no 250.2.744.95-7, referentes às contribuições devidas por responsabilidade solidária
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000010/2008-73
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12045.000010/2008-73

decorrente de serviços prestados pela ULTRATEC (contribuição dos segurados empregados,
contribuição a cargo da empresa e contribuição para o financiamento da complementação das
prestações por acidente de trabalho - SAT), com fundamento, dentre outros, no inciso VI do art.
30 da Lei no 8.212, de 1991, uma vez que a Petrobrás não comprovou o cumprimento das
obrigações para com a seguridade Social por parte da empresa contratada (Ultratec) e,
considerando que não haveria que se falar em benefício de ordem, o débito foi então constituído
na Petrobrás:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;
A Petrobrás recorreu administrativamente do lançamento e teve decisão final
desfavorável (fls. 42 a 46); o julgamento foi concluído em 29/5/2002.
Em 30/01/2007 a Ultratec apresenta o presente Pedido de Revisão Administrativa
do Acórdão 04.00832/2002, de 29/5/2002, com fundamento no art. 60 do então Regimento
Interno do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS), por meio do qual apresenta os
seguintes fundamentos para sua aceitação:
1 – quanto à admissibilidade, entende que o pedido encontra guarida no
preenchimento de três vertentes de índole processual administrativa, que estão disciplinadas nos
incisos I, II e III do art. 60 do então Regimento Interno do CRPS, vigente à época dos fatos, que
assim disciplinava:
CAPÍTULO VIII
DA REVISÃO DE ACÓRDÃO
Art. 60. As Câmaras de Julgamento e Juntas de Recursos do CRPS poderão rever,
enquanto não ocorrida a prescrição administrativa, de ofício ou a pedido, suas decisões
quando:
I - violarem literal disposição de lei ou decreto - alega que houve ofensa ao art. 28 da
Lei no 9.784/99 e a dispositivos do CTN, pois não lhe foi concedida, nos vários
estágios do originário procedimento fiscal vinculado ao presente expediente
revisional, a oportunidade, constitucionalmente garantida, de pronunciar-se e
comprovar a inexistência de passivos previdenciários que pudessem viabilizar a
emissão da NFLD, pois somente teve conhecimento da existência da mesma após
notificação de possível ocorrência de cobrança, via direito de regresso,
formalizada pela Petrobrás, que quitou o débito apurado na NFLD.
II - divergirem de pareceres da Consultoria Jurídica do MPS aprovados pelo Ministro,
bem como do Advogado-Geral da União, na forma da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 199 - alega que a decisão contrariou as diretrizes fixadas pelo Parecer
CJ 2.376/00;
III - depois da decisão, a parte obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável; - por
não ter participado da original tramitação administrativa, esteve a ora postulante
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12045.000010/2008-73

impedida de apresentar a documentação comprobatória da inexistência de
passivos previdenciários hábeis a viabilizarem a constituição de NFLDs por
solidariedade, tal qual a ora combatida.
2- quanto à legitimidade para recorrer, cita “Declaração de Voto inserida no
Acórdão 02.2189/04, de 30/11/04, firmada pelo ilustre Sr. Presidente da e. 02a CaJ/CRPS, Dr.
Mário Humberto Cabus Moreira, que, julgando revisão de tal acórdão/CRPS, proposta pela
PETROBRAS em NFLD já anteriormente extinta pelo pagamento realizado pela própria
PETROBRAS, com maestria, proclamou que: "... como externei em outra ocasião, o terceiro
interessado teria legitimidade para recorrer, todavia, àquele que quitou, restaria somente o
processo de repetição de indébito”; entende que é contribuinte por presunção fiscal e não lhe foi
concedida a oportunidade para se defender nos estágios originários do procedimento, de forma
que, considerando o possível direito de regresso previsto no incido VI do art. 30 da Lei no 8.212,
de 1991, entende ter direito ao recuso.
3 – No mérito:
3.1 - informa que o pedido envolve a questão jurídica inerente ao instituto da
solidariedade previdenciária na construção civil;
3.2 - alega que somente a Petrobrás participou da tramitação e quitou a NFLD por
ato exclusivo e unilateral seu;
3.3 - que nada era devido pela Ultratec no período em questão, conforme
documentação comprobatória que junta aos autos, pois sofreu fiscalização em todo o período do
débito lançado (a fiscalização abrangeu cobertura total até dezembro de 1997), e que os débitos
apurados na fiscalização foram incluídos no Refis, de forma que há nítida duplicidade de
lançamento, cujo débito foi adimplido por ambas as empresas (informa que acosta documentos
comprobatórios dessas alegações);
3.4 - que a fiscalização deveria, conforme orienta o Parecer da CJ/MPS 2.376/00,
ter consultado o conta-corrente da empresa para a correta aferição e consequente exclusão de
todos os valores lançados para evitar duplicidade de lançamento e de cobrança, restando
caracterizada a hipótese prevista no inciso II do art. 60 do RI/CRPS;
3.5 - que a alíquota aplicada no lançamento seria de 12% e não de 20%, pois
foram ignorados, no lançamento, os serviços, que envolveram a utilização de meios mecânicos e
não somente mão de obra, e os consequentes recolhimentos efetuados no todo da obra;
3.6 - que possui contabilidade regular, mas que não teve oportunidade de
apresentar, eis não foi intimada a tal, portanto o lançamento não poderia ser efetuado por
aferição indireta (postula pela apresentação da contabilidade com fulcro no inciso III do art. 60
do RI/CRPS;
3.7 – que houve clara ofensa ao art. 28 da Lei no 9.784, de 1999, ao não ser
intimada.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12045.000010/2008-73

Requer o acatamento do presente pedido revisional e que quaisquer comunicados
a respeito da tramitação do processo revisional seja encaminhado ao escritório profissional dos
ora subscritores.
Em 26/3/2007 a 4a Câmara de Julgamento, com vistas à apreciação do
requerimento feito pela UTC, solicitou informações à unidade da Secretaria da Receita
Previdenciária (diligência prévia) sobre as alegações da recorrente (fls. 149).
Em resposta, a SRP informa que,
em que pese o fato de a requerente estar pleiteando o reexame de fatos e provas,
expediente vedado segundo o preceito inscrito no art. 60, § 7° do Regimento Interno do
CRPS, aprovado pela Portaria MPS no 88, de 22.01.2004, a solução para o caso concreto
passa pela análise da questão sob outro prisma, até então ignorado.
No caso em tela, a Notificada (PETROBRAS), após exaurir as fases processuais que lhe
foram ofertadas à discussão do lançamento, efetuou o pagamento do crédito tributário
acima referenciado, extinguindo-o.
Assim, espera a SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA que e. Conselho, não
conheça o pedido formulado.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Da admissibilidade
Entendo que o recurso não poderá ser conhecido por não atender a todos os
pressupostos de admissibilidade.
Quanto à tempestividade, deixo de apreciá-la, considerando já ter havido
manifestação anterior por parte da 4a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), que solicitou diligência prévia à unidade da Secretaria da Receita
Previdenciária (SRP) para manifestação sobre o caso, de forma que considerou o recurso
tempestivo.
Entretanto, conforme relatado, em resposta à Diligência Prévia solicitada pela 4a
Câmara de Julgamento do CRPS, a SRP informou que a Petrobrás,
após exaurir as fases processuais que lhe foram ofertadas à discussão do lançamento,
efetuou o pagamento do crédito tributário acima referenciado, extinguindo-o...
... a extinção do crédito provoca igualmente a extinção do processo administrativo
correspondente e a extinção do direito de recorrer, não só por imposição legal, mas
também por uma razão lógica: o pagamento traduz comportamento incompatível com a
vontade de recorrer, pois demonstra que a parte aquiesceu voluntariamente à decisão
proferida pelo próprio Conselho, desaparecendo a lide subjacente.
Em face do exposto, resta prejudicado o requerimento formulado pela peticionante, bem
como as providências solicitadas pelo limo. Sr. Presidente da 4a CaJ do Conselho de
Recursos da Previdência Social, eis que o crédito em exame, uma vez extinto, não mais
está sujeito a jurisdição do CRPS.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12045.000010/2008-73

Outra não é a orientação deste Conselho, pois nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 78
do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 34, de 9 de junho de 2015:
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Cito ainda o que dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.862, de 27 de dezembro de
2018, que, embora não sendo de aplicação obrigatória por este Conselho, não há como negar a
assertiva do entendimento ali exposto:
Art. 18. O pagamento efetuado por um dos sujeitos passivos aproveita aos demais.
Parágrafo único. Na hipótese de pagamento integral do crédito, as impugnações, as
manifestações de inconformidade e outros recursos apresentados pelos demais autuados
perdem seu objeto.
Ademais, vê-se que a recorrente não sofreu qualquer cobrança dos créditos
lançados, mas alega ficou indevidamente sujeita ao direito de regresso da contratante (Petrobrás)
contra o executor dos serviços (a recorrente), o que coloca a colocaria na iminência de submeter-
se às medidas, inclusive judiciais, que a Petrobrás possa, a respeito, entender como cabíveis, uma
vez que, conforme o inciso VI do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a forma
de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o construtor, e
estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade
Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento dessas
obrigações, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem;
Nesse sentido, não compete a este Conselho manifestar-se sobre eventual direito
regressivo a ser exercido pela contratante (Petrobrás) contra a executorada da obra (UTC); aliás,
a própria legislação prevê que, para eximir-se da responsabilidade, a contratante poderia ter
retido de importância devida pela contratada para fins de garantia do cumprimento das
obrigações, de forma que ao não fazê-lo sujeitou-se às eventuais consequências que poderiam
advir de sua omissão.
Assim, nos termos dos atos normativos acima citados, uma vez extinto o crédito
tributário objeto do lançamento, não há mais litígio, de forma que não há como conhecer do
recurso.
Por fim, quanto ao pedido para que quaisquer comunicados a respeito da
tramitação do processo revisional seja encaminhado ao escritório profissional dos ora
subscritores, este não poderá ser atendido, uma vez que não há amparo para tal pedido no
Regimento Interno deste CARF.

CONCLUSÃO
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.354 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12045.000010/2008-73

Isso posto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital